Tribunal: TJMT
Processo: 1011048-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
RAI no. 1011048.58.2020.811.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação e busca e apreensão no. 1040677-85.2019.8.11.0041 movida em desfavor de BRUNO CUNHA CANTANHEDE, deferiu a liminar pleiteada, porém proibiu que o veículo fosse retirado da comarca sem expressa autorização judicial antes do decurso do prazo de 5 (cinco) dias após a citação do devedor fiduciante.
Sustenta o agravante que, o termo inicial para pagamento integral do débito é a data da execução da medida liminar, e não a data da citação.
Argumenta que, ‘considerando que o veículo foi apreendido em 14/10/2019 (id.25312100), este deve ser o termo inicial para a contagem do prazo para pagamento integral das prestações vencidas e vincendas, o que não ocorreu. Portanto, consolidada a propriedade do bem no patrimônio do Credor Agravante devido à ausência de quitação da integralidade da dívida no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, o Banco fica autorizado a até mesmo vender o bem, razão pela qual não há que se falar em necessidade de autorização judicial para remoção do veículo da Comarca.’.
Requer seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, fixando-se como termo inicial para pagamento da integralidade da dívida o prazo de cinco dias a partir da execução da liminar, autorizando-se que o veículo seja removido da Comarca sem demais formalidades após o decurso do prazo sem liquidação do débito.
Por fim, com fundamento no art. 272, § 2o e 5o, do CPC, requer que todas as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS – OAB/MT 13.994-A, sob pena de nulidade.
É o relatório.
DECIDO.
Primeiramente, ACOLHO o pedido do agravante para que todas as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS – OAB/MT 13.994-A, sob pena de nulidade.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações do Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comuniquem-se o MM. Juízo de piso, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator